Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727147-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73648074), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 241027590, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, restituição de valores, indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, de no 0733742-29.2025.8.07.0001 ajuizada por ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS, ora agravante, em desfavor de PICPAY BANK-BANCO MÚLTIPLO S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 241010657, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos aos empréstimos pessoais consignados, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta por ANTONIO FERREIRA DE MORAIS em face de PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.. A parte autora, aposentado do INSS, alega que, em 13/06/2025, ao realizar saque de sua conta bancária, foi surpreendida com a ausência de saldo e, ao consultar extrato, verificou descontos mensais nos valores de R$ 349,23 e R$ 332,83, correspondentes a empréstimos consignados que afirma não ter contratado. Sustenta que os descontos referem-se a dois contratos de empréstimos firmados com o requerido, nos valores de R$ 15.410,00 e R$ 14.686,59, parcelados em 96 prestações, sem que os respectivos valores tenham sido creditados em sua conta. Alega, portanto, tratar-se de fraude. Afirma ter comunicado o fato ao banco requerido, sem obtenção de resposta ou solução administrativa, motivo pelo qual procedeu ao registro de boletim de ocorrência. Destaca que os valores são descontados diretamente de sua aposentadoria, de natureza alimentar, e que não tem condições financeiras de suportar tais encargos. Requer a concessão da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos indevidos, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, bem como, ao final, a declaração de inexistência dos referidos contratos, a restituição dos valores já descontados (R$ 1.364,12) e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro a tramitação prioritária do processo, com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Defiro a anotação de sigilo sobre os documentos de id. 241010667, id. 241010660 e id. 241010660, devendo seu acesso ser franqueado somente aos participantes do processo. O pedido de tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, o autor sustenta que os empréstimos consignados descontados de sua aposentadoria foram contratados mediante fraude. No entanto, neste primeiro momento, inexiste nos autos documentação idônea que indique a existência de fraude na formalização dos contratos ou nos descontos efetuados. A única prova apresentada nesse sentido é o boletim de ocorrência, documento que, embora registre a comunicação do fato à autoridade policial, por si só, não se mostra suficiente para corroborar, em sede de cognição sumária, os argumentos expostos na petição inicial. Não há, nos autos, documentos que comprovem, de maneira minimamente consistente, a ausência de contratação por parte do autor ou a desconformidade entre os valores contratados e os efetivamente creditados em sua conta bancária. Nesse contexto, não se mostra possível o deferimento da tutela antecipada com base unicamente na versão fática apresentada pelo requerente, desacompanhada de documentação robusta que lhe dê sustentação. Deve-se, pois, oportunizar o contraditório, para que o requerido possa se manifestar sobre as alegações da parte autora, apresentando, se entender necessário, os instrumentos contratuais e demais documentos que demonstrem a regularidade da contratação e dos descontos realizados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que possui Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Nos termos do artigo 246, 1o-A, I do CPC, caso não haja confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, expeça-se AR de citação do requerido no endereço indicado na inicial. Destaque-se que, conforme § 1o-B, art. 246, do CPC, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fica a parte intimada. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que a decisão se equivoca ao indeferir a tutela de urgência, visto que suas alegações de fraude são suficientes para demonstrar a "probabilidade do direito". Afirma ser impossível produzir prova negativa de que não contratou os empréstimos e salienta que a vulnerabilidade do consumidor em casos de fraude impõe o ônus ao fornecedor. Menciona que os descontos comprometem seu sustento, caracterizando o "perigo na demora" e violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do salário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão dos descontos mensais de R$ 349,23 e R$ 332,83 dos empréstimos (contratos no 0130126260 e no 0130108794) até o julgamento final, sob pena de multa. Pede também a reforma definitiva da decisão agravada. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos não contraídos. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que em junho de 2025, constatou descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, identificando dois empréstimos consignados cujos valores não foram creditados em sua conta. Alega que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes, sendo imperiosa a suspensão dos descontos até julgamento final. A decisão agravada entendeu não haver prova suficiente da fraude, considerando o Boletim de Ocorrência como insuficiente. O agravante sustenta que a produção de prova negativa é impossível, que a responsabilidade do banco é objetiva e que a jurisprudência ampara a concessão da medida pleiteada diante da natureza alimentar da verba atingida. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que embora reconheça a natureza alimentar dos valores descontados, entendeu não haver prova suficiente para concessão da tutela, destacando que o boletim de ocorrência não comprova, por si só, a inexistência dos contratos. Por ausência de documentos aptos a indicar a ilegalidade das contratações, indeferiu-se o pedido de urgência, com abertura do contraditório à parte ré para manifestação e apresentação dos documentos necessários. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Após o despacho solicitando a apresentação da documentação colocada em segredo de justiça (ID 73871132) o agravante acostou (ID 73960875) comprovantes do registro dos empréstimos contraídos (IDs 73960878 e 73960881) e dos contracheques (IDs 73960879 a 73960880 e 73960882) que apontam os descontos das parcelas consignadas mensais no valor total de R$ 682,06, diante dos proventos de pensão no valor de R$ 1.955,52. Após os descontos das parcelas do consignado, o agravante percebe o valor líquido de R$ 1.274,00 (valores referentes ao contracheque de junho/2025 – ID 73960880, pág. 3). O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro deR$600,00para aferição do mínimo existencial. Por consequência, não restou comprovada a urgência da tutela buscada para interrupção dos descontos combatidos, visto que não ficou caracterizada a ameaça ou grave risco à sua subsistência. O agravante argumenta que o ônus probatório neste caso estaria sob a responsabilidade do banco, sob o prisma de que estaria ele, consumidor, diante da prova impossível ou diabólica e que o boletim de ocorrência (ID 241010661, dos autos de origem) apresentado seria suficiente para embasar o pedido de suspensão dos débitos. Verifica-se que, mesmo diante da hipossuficiência técnica do autor, frente ao poderio da instituição financeira, o agravante deixou de arrolar todos os extratos bancários relativos ao período da concessão dos créditos, que provariam minimamente a movimentação e transações ocorridas, até mesmo a inexistência dos depósitos dos empréstimos, como alega o recorrente. A prova não é de inteira impossibilidade para o autor, pois haveria registros bancários da não ocorrência do depósito crédito, a não ser que o empréstimo tenha se dado mediante entrega direta de numerário, situação inusitada aos padrões bancários atuais. Também estaria estampado a não utilização do alegado valor creditado. Mesmo sob a guarda do código consumerista, para que haja a inversão do ônus probatório, a jurisprudência condiciona a existência de indícios consistentes das alegações feitas pelo consumidor. Neste ponto, o juiz foi acertado em considerar frágil a mera apresentação do boletim de ocorrência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de qualquer um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso